Tribunal: TJMT
Processo: 1038537-10.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038537-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.553.473/0001-70 (APELANTE), JUCIEL DE FRANCA BATISTA - CPF: 892.374.202-34 (ADVOGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de crédito tributário, onde se postulava a anulação de Termo de Apreensão e Depósito por apreensão de mercadorias, sob alegação de inconstitucionalidade da exigência de ICMS antecipado sem substituição tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido específico de anulação do TAD; e (ii) saber se é legal a apreensão de mercadorias por ausência de documentação fiscal adequada no regime cautelar administrativo disciplinado pela Resolução 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a análise da legalidade da operação fiscalizatória que originou o termo constitui pressuposto lógico e jurídico para a manutenção ou anulação do crédito tributário dele decorrente, sendo que a fundamentação
per relationem
ao IRDR atende às exigências legais e constitucionais.

4. Inexiste confusão entre o regime de antecipação do ICMS sem substituição tributária (objeto do Tema 456 do STF) e o regime cautelar administrativo disciplinado pela Resolução 07/2008-SARP, tratando-se de institutos jurídicos de natureza e finalidade distintas.

5. O regime cautelar administrativo não altera o fato gerador do tributo nem antecipa sua ocorrência, se limitando a modificar o aspecto temporal do recolhimento para contribuintes com histórico de inadimplência fiscal, constituindo medida de controle fiscal constitucionalmente legítima amparada no poder de polícia tributária.

6. A Resolução n. 07/2008-SARP constitui norma complementar que regulamenta aspectos procedimentais do recolhimento do ICMS por contribuintes em situação fiscal irregular, tendo sua constitucionalidade e legalidade reconhecidas pelo IRDR com efeitos vinculantes.

7. A apreensão das mercadorias decorreu da constatação de transporte realizado sem cumprimento das exigências fiscais aplicáveis, caracterizando hipótese de ausência de documentação fiscal, sendo legítima a manutenção da apreensão diante da existência de execução fiscal em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O regime cautelar administrativo disciplinado pela Resolução 07/2008-SARP da SEFAZ/MT é constitucional e legal, não configurando antecipação do fato gerador do ICMS, mas apenas modificação do aspecto temporal do recolhimento para contribuintes inadimplentes, sendo legítima a apreensão de mercadorias transportadas sem cumprimento das exigências fiscais aplicáveis ao regime."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 85, § 11; CTN, arts. 96 e 97, III; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 17-H e 17-I; RICMS/MT, arts. 915 e 916; Resolução nº 07/2008-SARP.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.677/RS (Tema 456); TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000; TJMT, N.U 1009259-27.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
L.O. DANTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de crédito tributário n.

1038537-10.2021.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sustentando que o d. juízo de origem se limitou a analisar exclusivamente a legalidade da apreensão das mercadorias com base no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), sem enfrentar o pedido de anulação do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1149938-4, em violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta a inconstitucionalidade da exigência de ICMS antecipado sem substituição tributária, fundamentando no Tema 456 de Repercussão Geral (RE 598.677/RS), argumentando que tal cobrança baseia-se exclusivamente em ato infralegal (Resolução 07/2008-SARP), contrariando o princípio da legalidade tributária.

Subsidiariamente, requer a liberação imediata das mercadorias apreendidas, alegando que o crédito tributário já foi inscrito em dívida ativa e é objeto de execução fiscal (CDA n. 2022202948, processo n. 1014531-02.2022.8.11.0041), tornando injustificável a manutenção da apreensão por configurar meio coercitivo vedado pela Súmula 323 do STF.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou, alternativamente, anular o TAD nº 1149938-4 e determinar a liberação das mercadorias apreendidas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id. 298392884, sustentando a legalidade do regime administrativo cautelar e da apreensão das mercadorias, motivo pelo qual pugnou pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id. 311642392, apontando que inexiste circunstância justificadora da sua intervenção do presente feito.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Suscita a parte apelante, em sede preliminar, a nulidade da sentença por violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o d. juízo
a quo
se limitou a analisar a legalidade da apreensão das mercadorias sem enfrentar especificamente o pedido de anulação do Termo de Apreensão e Depósito nº 1149938-4, fundado na alegada inconstitucionalidade da exigência de ICMS antecipado sem substituição tributária.

Todavia, diferentemente das razões apresentadas pela parte ora apelante, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a questão central da demanda, qual seja, a legalidade tanto da apreensão das mercadorias quanto da constituição do crédito tributário materializado no TAD impugnado, decorrente do regime cautelar administrativo.

A alegada omissão quanto ao pedido específico de anulação do TAD não se configura, porquanto a análise da legalidade da operação fiscalizatória que originou o termo constitui o pressuposto lógico e jurídico para a manutenção ou anulação do crédito tributário dele decorrente.

Com efeito, o fato da decisão ter concluído pela legalidade da apreensão implica, necessariamente, na manutenção da validade do TAD que a originou.

Ademais, a fundamentação
per relationem
ao IRDR, que trata especificamente da matéria em debate, atende plenamente às exigências do art. 489 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição da República.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
L.O. DANTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação anulatória de crédito tributário n. 1038537-10.2021.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial.

Na origem, a parte autora alegou que a apreensão de suas mercadorias pelo TAD nº 1149938-4 foi ilegal, sustentando a inconstitucionalidade da exigência de ICMS antecipado sem substituição tributária.

A questão central dos autos envolve a legalidade da apreensão de mercadorias por ausência de documentação fiscal adequada, conforme consignado no TAD nº 1149938-4.

Pois bem.

No caso, infere-se que a tese da apelante funda-se em equívoco técnico-jurídico, consistente na confusão entre institutos jurídicos de natureza e finalidade distintas:
(i)
o regime de antecipação do ICMS sem substituição tributária (objeto do Tema 456 STF); e
(ii)
o regime cautelar administrativo disciplinado pela Resolução 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.

O
leading case
apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.677/RS (Tema 456) tratou especificamente da impossibilidade de regulamentação, por ato infralegal, da antecipação do aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária, considerando que a definição do momento de ocorrência do fato gerador constitui matéria reservada à lei em sentido estrito, nos termos do art. 97, inciso III, do Código Tributário Nacional.

In casu
, todavia, não se está diante de hipótese de antecipação do fato gerador do ICMS, mas sim de regime cautelar administrativo aplicável a contribuintes inadimplentes, devidamente previsto na Lei Estadual 7.098/98 (arts. 17-H e 17-I) e regulamentado pelos arts. 915 e 916 do RICMS/MT e pela Resolução 07/2008-SARP.

Conforme esclarecem doutrina e jurisprudência, o regime cautelar administrativo não altera o fato gerador do tributo nem antecipa sua ocorrência, limitando-se a modificar o aspecto temporal do recolhimento para determinada categoria de contribuintes que apresentam histórico de inadimplência fiscal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso
“reconhece a constitucionalidade e a legalidade do regime cautelar administrativo previsto na Resolução n. 7/2008-SARP, uma vez que não altera a regra matriz de incidência do ICMS, mas apenas estabelece a forma de recolhimento antecipado como medida de tutela fiscal”.
(TJMT, N.U 1009259-27.2022.8.11.0041, , Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024).

Trata-se, portanto, de medida de controle fiscal constitucionalmente legítima, amparada no poder de polícia tributária do Estado e na necessidade de preservação do interesse público na arrecadação.

A Resolução 07/2008-SARP, longe de configurar ato infralegal criador de obrigação tributária, constitui norma complementar nos termos do art. 96 do CTN, que regulamenta aspectos procedimentais do recolhimento do ICMS por contribuintes em situação fiscal irregular.

Sua constitucionalidade e legalidade foram expressamente reconhecidas por este e. Tribunal no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, cujos efeitos vinculantes se estendem ao presente caso.

Não se pode olvidar que a parte apelante se encontrava regularmente enquadrada no regime cautelar em virtude de débitos fiscais em atraso há mais de 30 (trinta) dias, conforme demonstrado no espelho do sistema da SEFAZ/MT.

Tal situação legitima a aplicação das medidas previstas na Resolução 07/2008-SARP, incluindo a exigência de recolhimento antecipado do ICMS nas operações de entrada de mercadorias no território estadual.

A apreensão das mercadorias, por sua vez, decorreu da constatação de que o transporte estava sendo realizado sem o cumprimento das exigências fiscais aplicáveis ao caso, caracterizando a hipótese de
"ausência de documentação fiscal"
prevista no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000.

Como bem assentado no precedente vinculante,
"inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado"
quando
"estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos"
.

Quanto ao pedido subsidiário de liberação das mercadorias, verifica-se que a existência de execução fiscal em curso (CDA n. 2022202948) não desautoriza a manutenção da apreensão, porquanto os institutos possuem finalidades distintas: enquanto a execução visa à satisfação do crédito tributário constituído, a apreensão tem caráter preventivo, destinada a coibir a continuidade de práticas fiscais irregulares.

Ademais, a liberação das mercadorias apreendidas legitimamente dependeria do cumprimento das exigências que motivaram a retenção, o que não se verifica no caso concreto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025